Tribunal: TJES
Processo: 5005147-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-07.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MAURILIO CLAUDIO FELICIO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005147-07.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDOS: MAURILIO CLAUDIO FELICIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15156245, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a autora pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 53-1272527/22 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 68794372. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) [...]
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais [...].

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 15156246, pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente alega nulidade da sentença (genérica). No mérito, sustenta a regularidade da contratação e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula pela redução da indenização arbitrada.

Contrarrazões no id 15156251.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Não há que se falar em sentença genérica, observo que o projeto de voto (devidamente homologado) faz menção detalhada aos documentos constantes nos autos e relaciona esses com os preceitos jurídicos aplicados ao caso em comento. Portanto, trata-se de sentença específica para o caso.

Além disso, se há fundamentos que se repetem em sentenças diversas, ainda mais na área do direito do consumidor, isso se deve à própria natureza das relações jurídicas nessa esfera, que tem se tornado cada vez mais massificadas, despersonalizadas e padronizadas.

Portanto,
rejeito a questão suscitada
.

Quanto ao mérito, após analisar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A sentença vergastada se baseia, primeiramente, em falha das informações prestadas pelo fornecedor, que levam o consumidor a aderir contrato diverso do pretendido. Em segundo lugar, tem-se a fragilidade dos documentos apresentados pelo Recorrente, que sequer são passíveis de verificação externa. Prática desleal e largamente conhecida pelo Poder Judiciário. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Além disso, ao extrair (realizar download) do referido documento do sistema PJe e buscar a validação da assinatura digital eletrônica do mesmo (ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade) no sítio eletrônico https://validar.iti.gov.br/, recebeu-se a informação que segue, litteris: “Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida””
.

Registro que as faturas apresentadas pelo recorrente (id
15155983
) reforçam o fato de que nunca houve a utilização do cartão na sua modalidade fim (compras). Desse modo, tais documentos não demonstram a utilização do cartão para compras, mas tão somente indicam a ocorrência de saque.

A existência de fatura mensal, mas sem lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu de forma unilateral e sem informação clara e adequada
.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)